Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). MÃE E FILHO. PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. PEDIDO DA VÍTIMA DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Estando a prisão preventiva calcada, notadamente, na necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas, mas sobrevindo o pedido pela própria vítima de revogação de tais medidas, não mais subsistem os fundamentos para a medida cautelar extrema, fazendo-se imperiosa a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente.
3. O conflito familiar entre mãe e filho origina-se da dependência química deste, cumprindo orientar que o artigo 23-A da Lei no 11.343/06 regulamenta formas de tratamento do usuário ou dependente de drogas, inclusive internação voluntária ou involuntária, com planejamento e execução de projeto terapêutico individual e com a devida participação estatal e familiar.
4. Ordem concedida.